Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712992-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALIXANDRINO VALE AGRAVADO: GILDA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA D E C I S Ã O O processo encontra-se aguardando o retorno do mandado de intimação (ID 16306741), remetido via postal em 26/05/2020. O agravante noticiou, no ID 21349374, a entrega do mandado ao destinatário, juntando o comprovante obtido junto ao site dos Correios. Vindo os autos conclusos, foi determinado a secretaria que certificasse a entrega do mandado ao destinatário, que foi confirmada pela certidão ID 23170091; contudo não foi localizada a informação de devolução do aviso de recebimento a esse Tribunal. Na origem (Processo 0703172-95.2018.8.07.0004) a agravada foi intimada do início do cumprimento de sentença (ID 50773254 da origem), no mesmo endereço, entretanto não constituiu advogado. Brevemente relatados. Decido. Conforme relatado, a agravada foi efetivamente intimada em 01/06/2020, como certificado pela Secretária da Turma (ID 23170091). Nos termos do artigo 274, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações feitas no endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, in verbis: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Desse modo, no caso concreto, a ausência de retorno do comprovante de entrega (aviso de recebimento) não pode ser obstáculo para o reconhecimento da validade do ato intimatório. A norma tem por fim garantir que a correspondência foi entregue no endereço do destinatário, não se exigindo forma determinada de comprovação e, ainda que assim não fosse, o prazo para a apresentação de resposta ao recurso deve ser computado a partir da publicação da decisão (art. 346, CPC), considerando que a parte foi intimada do início do cumprimento de sentença na ação de origem e não constituiu advogado. O processo civil orienta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, onde o processo não pode ser um fim em si mesmo, devendo ser adotados procedimentos que se alinhem à finalidade política e social do processo, garantindo uma efetiva prestação jurisdicional. Assim, o ato que atinja a sua finalidade, desde que não gere prejuízos às partes, não precisa ser dotado de um excessivo formalismo. Também devemos lembrar do princípio da cooperação, orientando que as partes cooperem para o deslinde da demanda de forma ágil e eficaz. Nesse passo, a certificação de entrega da correspondência pela secretaria, dotada de fé pública, supre a comprovação exigida pela norma, não necessitando o retorno do aviso de recebimento, que pelo tempo decorrido, aparenta ter sido extraviado. Dessa forma, é forçoso reconhecer a intimação do agravante e sua validade. Ante o exposto, DECLARO válida a intimação do agravado, devendo o prazo para resposta contar da publicação da presente decisão. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator